Tribunal: TJSP
Processo: 0025243-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Servidores Públicos Estaduais. Recálculo dos proventos mediante aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no 8.880/94. Cumprimento de sentença. Extinção da execução, em razão da reestruturação da carreira. Cabimento. Marco temporal final – dies ad quem. Entrada em vigor da LCE 795/95. Prescrição da pretensão. Perspectiva alinhada à

Ementa:
Apelação. Servidores Públicos Estaduais. Recálculo dos proventos mediante aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no 8.880/94. Cumprimento de sentença. Extinção da execução, em razão da reestruturação da carreira. Cabimento. Marco temporal final – dies ad quem. Entrada em vigor da LCE 795/95. Prescrição da pretensão. Perspectiva alinhada à jurisprudência vinculante do STF, no RE no 561.836/RN. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025243-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes AUGUSTA CAROLINA DE CAMARGO CARMELLO MORETI e
OUTROS, sendo apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025243-20.2019.8.26.0053 - Voto no 4002
2
Apelação no 0025243-20.2019.8.26.0053
Apelantes: Augusta Carolina de Camargo Carmello Moreti, Maria
Aparecida Cassiano Lara e outros
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha
Voto no 4002

Apelação. Servidores Públicos Estaduais. Recálculo dos
proventos
mediante
aplicação
dos
percentuais
da
Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no
8.880/94.
Cumprimento
de
sentença.
Extinção
da
execução, em razão da reestruturação da carreira.
Cabimento. Marco temporal final dies ad quem. Entrada
em vigor da LCE 795/95. Prescrição da pretensão.
Perspectiva alinhada à jurisprudência vinculante do STF,
no RE no 561.836/RN. Sentença mantida. Recurso não
provido.

Cuida-se de pedido de condenação em recálculo de venci-
mentos e pagamento de diferenças salariais ajuizado por Augusta
Carolina de Camargo Carmello Moreti e outros contra a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, sob alegação de que não tiveram seus ven-
cimentos convertidos em URV, quando da edição da Lei no 8.880/94.
Postulam o recálculo dos vencimentos, realizando-se a conversão, assim
como o pagamento das diferenças vencidas. Pela r. sentença copiada
às fls. 33/34, julgou-se
improcedente o
pedido,
decisão
reformada
por acórdão às fls. 35/40, pelo qual foi julgado procedente o pleito, para
recálculo dos vencimentos mediante conversão em URV, nos termos da
Lei Federal no 8.880/94, admitida a compensação de valores referentes a
reajustes concedidos posteriormente à sua vigência, com a mesma finali-
dade e respeitada a prescrição quinquenal. Interpostos recursos especial
e extraordinário, o v. acórdão foi mantido e transitou em julgado, em
16/05/2018 (fl. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025243-20.2019.8.26.0053 - Voto no 4002
3

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte
executada alegou a inexistência de diferenças a serem pagas, em razão
da reestruturação remuneratória da carreira, conforme entendimento
do C. STF no RE no 561.836.

Sobreveio a r. sentença (fls. 73/78) pela qual foi julgada
extinta a execução, por inexistência de valores pretéritos a serem rece-
bidos, em se considerando a reestruturação remuneratória da carreira dos
exequentes (LCEs 795/95, 957/2004 e 975/2005) e a prescrição de even-
tuais valores existentes.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes/exequen-
tes que teria se operado a preclusão, uma vez que a questão da reestrutu-
ração foi arguida somente na fase de execução. Alegam ofensa à coisa
julgada e pedem a reforma da sentença, para prosseguimento da
execução (fls. 88/97).

Contrarrazões às fls. 102/124.

É o relatório.

O recurso não prospera.

No cenário de instabilidade econômica que precedeu
o Plano Real, o Governo Federal procurou controlar o fenômeno da
hiperinflação, mediante a conversão da moeda corroída em novo padrão
monetário, nos termos definidos na Lei no 8.880/94. Incumbiu ao Banco
Central do Brasil, ex vi do artigo 4o do diploma legal referido, a função de
estabelecer a paridade entre o cruzeiro real
padrão monetário da
época e a URV (padrão monetário então criado e que daria origem à
nova moeda), com alicerce na perda do poder aquisitivo da moeda em
vias de extinção.

Surgiu, assim, a necessidade de conversão dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025243-20.2019.8.26.0053 - Voto no 4002
4
pagos aos servidores, de cruzeiro real para URV, conversão essa que
também foi regulada pela Lei no 8.880/94, não para assegurar um
aumento de remuneração aos servidores públicos, medida que apenas
poderia ser adotada por cada entre federativo em relação aos seus
servidores, sob pena de ofensa à autonomia federativa; ao revés, o texto
normativo estipulou um método para a conversão da moeda. Mutatis
mutandis, conversão de padrão monetário é matéria distinta de aumento
de remuneração de servidores, permanecendo os vencimentos no mesmo
patamar remuneratório1.

No momento da conversão, inúmeros servidores públicos
foram prejudicados em decorrência e conforme os critérios adotados por
cada ente federativo, porque sofreram, em média, um decréscimo em
seus vencimentos, da ordem de 11,98%. Em alguns casos, o prejuízo restou
agravado por leis estaduais que, ao modificarem os critérios de conversão
estabelecidos pela Lei no 8.880/94, desfavoreceram os servidores públicos.
Em outros casos, a legislação local beneficiou os servidores, mediante a
criação de critérios diferentes daqueles estipulados pela lei editada pela
União. Daí a incorporação do índice de 11,98% por esses servidores
prejudicados, ou outro eventualmente obtido em liquidação, pela jurispru-
dência dos nossos tribunais.

A incorporação do índice de 11,98% no novel padrão
monetário ou do eventual índice obtido por processo de liquidação ,
entretanto, conforme já decidido pela Suprema Corte2, não pode subsistir
para sempre. Deve cessar, desde o momento em que a remuneração do
servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua
perpetuação3. Do contrário, manter-se-ia, ad eternum, o montante corres-
pondente a 11,98% no contracheque recebido pelos agravados, situação
que configuraria deferimento, pelo Judiciário, de aumento aos servidores
(e/ou pensionistas, agregados, etc.), situação objetivamente rejeitada na
decisão já citada da Suprema Corte, assim como em outros precedentes
do mesmo Tribunal (v. Súmula 339 e Súmula Vinculante no 37), porque
1 STF, Plenário, RE no 561.836/RN, Relator Min. Luiz Fux, j. 26/09/2013.
2 Idem.
3 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025243-20.2019.8.26.0053 - Voto no 4002
5
inadmissível.

O marco temporal final (dies ad quem) para aplicação do
índice de conversão de 11,98%, in casu, foi a entrada em vigor das LCEs
795/95, 957/2004 e 975/2005 (com vigência a partir de 01/07/1994,
01/09/2004 e 01/09/2005), que reestruturaram o sistema de remuneração
relativo à carreira de pesquisador científico.

Impende destacar que não se trata de matéria preclusa,
mas de questão prática que necessita ser enfrentada para fins de
liquidação do julgado, em sede de cumprimento de sentença.

Nessa linha, em se considerando que a ação de conhe-
cimento foi ajuizada em 2009 e a fase de cumprimento de sentença foi
iniciada em 2019, i.e., mais de 5 anos após a primeira reestruturação do
sistema de remuneração dos apelantes, impõe-se o reconhecimento
de que a pretensão para recebimento de eventuais valores devidos em
decorrência da aplicação do índice de conversão de padrão monetário
está prescrita, conforme disciplina normativa do Decreto-Lei no 20.910/1932
(artigos 1o e 2o).

Desprovido o recurso, os honorários advocatícios arbitrados
na r. sentença ficam majorados em 2% acima do valor fixado, tendo em
vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso pelos advogados
da parte recorrida, por força do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, ressalvando-se a gratuidade deferida à parte apelante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora